Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032315-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária de sucumbência em cumprimento de sentença, sustentando o agravante insuficiência financeira para arcar com a obrigação sem comprometer o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se persiste a situação de insuficiência financeira que justifica a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A análise da hipossuficiência econômica deve considerar a realidade financeira global do indivíduo, incluindo não apenas sua capacidade de receita, mas também seus compromissos financeiros essenciais e a preservação de recursos mínimos para subsistência digna.

4.
A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na remuneração bruta da parte, desconsiderando elementos probatórios que demonstram o comprometimento substancial da renda líquida com despesas inadiáveis e essenciais.

5.
A manutenção da suspensão da exigibilidade configura medida necessária à preservação do mínimo existencial, considerando que o montante da sucumbência supera significativamente a disponibilidade financeira mensal do beneficiário.

6.
A proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e a garantia do acesso efetivo à justiça impõem ao Estado o dever de assegurar que as despesas processuais não constituam obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade da verba honorária prevista no art. 98, §3o, do CPC deve ser mantida quando demonstrado que o beneficiário da gratuidade, embora possua remuneração, tem sua renda líquida substancialmente comprometida com despesas essenciais, de modo que a exigência imediata da sucumbência comprometeria o mínimo existencial."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI 02606306320198090000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 17.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1000445-81.2022.8.11.0055, determinou o levantamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária de sucumbência requerida pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que sua renda líquida efetiva disponível é de apenas R$ 10.338,77, quantia integralmente comprometida com despesas familiares essenciais e dívidas inadiáveis, sendo impossível arcar com a verba honorária sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
316281392
.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
325888379
, pelo não provimento do agravo de instrumento.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
326750374
, informando a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a
sua
intervenção
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL RODRIGUES NETTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1000445-81.2022.8.11.0055, determinou o levantamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária de sucumbência requerida pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

No caso, a parte

a
gravante sustenta que sua renda líquida efetiva disponível é de apenas R$ 10.338,77, quantia integralmente comprometida com despesas familiares essenciais e dívidas inadiáveis, sendo impossível arcar com a verba honorária de R$ 29.260,00 sem comprometer o mínimo existencial.

A controvérsia reside na verificação da persistência da situação de insuficiência financeira que justifica a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que:
“
1. Conforme preconiza a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade as obrigações decorrentes da sucumbência daquele que litigou sob o pálio da gratuidade
judicial .
2.
Por este motivo, para que se tornem exigíveis os honorários advocatícios fixados na sentença da ação originária em que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita, deve a parte credora comprovar que as condições financeiras do beneficiário se alteraram para melhor
, o que não restou deveras comprovado nos autos
”
.

(TJ-GO - AI: 02606306320198090000, Relator.: Des(a)
.
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/03/2020)
.
[sem destaque no original].

Pois bem.

A questão central do presente recurso envolve a interpretação do conceito de
"situação de insuficiência de recursos"
previsto no art. 98, §3o, do CPC, especificamente quando o beneficiário da gratuidade possui remuneração bruta considerada elevada, mas demonstra comprometimento substancial de sua renda líquida com despesas essenciais e inadiáveis.

Desse modo, tenho que o
exame da controvérsia demanda análise criteriosa da realidade econômica concreta d
a parte
agravante, considerando não apenas sua capacidade de receita, mas também sua efetiva disponibilidade financeira após o cumprimento de obrigações fundamentais para a manutenção do mínimo existencial próprio e de sua família.

Assim, verifica-se que a decisão agravada
fundamentou-se
exclusivamente na remuneração bruta d
a parte
agravante, desconsiderando elementos probatórios que demonstram o comprometimento substancial de sua renda líquida com despesas inadiáveis.

Nesse sentido, a
análise dos documentos constantes dos autos revela que, embora
a parte
agravante perceba remuneração bruta de R$ 31.183,27, sua disponibilidade financeira efetiva é de apenas R$ 10.338,77, após descontos obrigatórios e compromissos essenciais previamente assumidos.

Contudo, a fundamentação jurídica que sustenta a reforma da decisão agravada encontra-se alicerçada na necessidade de proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e na garantia do acesso efetivo à justiça, princípios que impõem ao Estado o dever de assegurar que as despesas processuais não constituam obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à jurisdição.

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar a realidade financeira global do indivíduo, incluindo não apenas sua capacidade de receita, mas também seus compromissos financeiros essenciais e a preservação de recursos mínimos para sua subsistência digna.

Portanto, a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba honorária configura medida necessária à preservação do mínimo existencial d
a parte
agravante e de sua família, especialmente considerando que o montante da sucumbência supera em quase
03 (
três
)
vezes sua disponibilidade financeira mensal.

A exigência imediata de tal verba comprometeria integralmente seu orçamento familiar e inviabilizaria a manutenção de despesas básicas, em flagrante violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Diante de tais premissas, considerando que o credor não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 98,
§ 3o
), consistente na comprovação da modificação da situação
financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
, o provimento do presente recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter a suspensão da exigibilidade da verba honorária nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025